Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-98.2021.8.26.0262
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO E AMEAÇA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento, mormente quando a negativa de autoria no crime não

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO E AMEAÇA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento, mormente quando a negativa de autoria no crime não vem demonstrada de forma cristalina e irrefutável nos autos. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena do crime de homicídio.